Tribunal: TJPA
Processo: 0839094-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839094-27.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1.

O apelante pretende, em suma, a reforma da sentença para que seja reconhecida a invalidade dos acórdãos do TCM/PA, sob a alegação de que eivados de vícios “transrescisórios”, pelo que requer a consequente desconstituição das respectivas rejeições de contas, bem como a redução dos honorários advocatícios fixados.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que a responsabilização promovida pelo Tribunal de Contas dos Municípios se refere à prestações de contas de período em que o apelante era Prefeito do município de Cametá, tendo o TCM entendido pela irregularidade das contas e considerado o demandante em débito com o Tesouro Estadual.

3.

Por tal entendimento, afasta-se ainda a alegação do apelante de nulidade absoluta dos Acórdãos proferidos pelo TCM-PA, uma vez que não há que se falar em ilegitimidade da parte, tendo em vista que o apelante foi o responsável pela remessa das prestações de contas, pela apresentação de defesas, recursos e pedidos de revisão perante o TCM/PA e era o gestor do Município à época da prestação de contas objeto da demanda.

4.

Além disso, quanto à alegação de litisconsórcio necessário, o STJ consolidou o entendimento de que é sendo insuficiente para sua caracterização que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro, estabelecendo-se em decorrência da natureza jurídica ou por determinação legal, o que entendo não ser o caso
(STJ, AgInt no REsp 1.724.930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/08/2018 e STJ, AgInt no AREsp 1.247.923/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020).

5.

Ademais, vale dizer que ainda que fosse o caso de responsabilidade solidária entre prefeito e secretário, não seria causa de litisconsórcio passivo necessário, conforme entendimento consolidado do TCU.

6.

Recurso de apelação CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jose Waldoli Filgueira Valente
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo Apelante em face do
Estado do Pará
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por ausência de amparo legal na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Inconformado com a r. sentença, Jose Waldoli Filgueira Valente interpôs recurso alegando que merece ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos, suscitando sua ilegitimidade passiva ante a existência de decreto de descentralização orçamentário-financeira dos fundos Municipais de Cametá vez que demonstra por meio dos atos de nomeação dos respectivos Secretários Municipais, em cotejo com o Decreto de descentralização dos Fundos Municipais (ou delegação de competências), que o ônus das prestações de contas e o dever de exigi-las, inclusive por meio da competente Tomada de Contas Especial, eram, respectivamente, dos Secretários Municipais (responsáveis pela gestão dos Fundos) e do Tribunal de Contas dos Municípios, como órgão de controle, não podendo o ora apelante, ao menos isoladamente, figurar no polo passivo da relação jurídico-processual no âmbito do TCM-PA. (Id nº 8041597)

Alega nulidade absoluta dos Acórdãos proferidos pelo TCM-PA, trazidos à baila na planilha alhures, seja pela ilegitimidade da parte ou pela ausência da composição completa do polo passivo dos autos das prestações de contas.

Argumenta sobre a desproporcionalidade da aplicação dos honorários advocatícios, o enriquecimento sem causa do Patronos do apelado e patente impossibilidade de arcar com os honorários arbitrados, requer a aplicação dos honorários de sucumbência em importe bem menor para se enquadrar de forma escorreita ao trabalho desempenhado pelo causídico, bem como em quantia que seja minimamente plausível para o demandante.

Alega que deve ser reconhecida a invalidade dos acórdãos do TCM/PA, uma vez eivados de vícios “transrescisórios”, com a consequente desconstituição das respectivas rejeições de contas.

Requer seja recebido e conhecido o presente Recurso de Apelação, em seu duplo efeito, por ser cabível na espécie e estar dotado de todos os elementos a que a lei exige, dentre eles o comprovante de recolhimento das custas e a tempestividade. No mérito, que seja totalmente provido, para reformar a respeitável sentença impugnada, reconhecendo a invalidade dos Acórdãos do TCM/PA, uma vez eivados de vícios transrescisórios, com a consequente desconstituição das respectivas rejeições de contas.

Pugna, ainda, pela reforma da decisão de piso no que se refere à fixação de honorários sucumbências.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que a fiscalização das contas dos Chefes de Poder e dos gestores tem raiz constitucional, como se verifica do texto da Constituição da República e da Constituição do Estado do Pará. Aduz que o prefeito municipal é o Chefe do Poder Executivo. Nessa qualidade, responde pelas contas do município, pouco importando ter havido “descentralização” de funções pela via legislativa, quem dirá por decreto.

Desse modo, diante do texto da Carta Magna, não há permissivo de delegação da responsabilidade do chefe do executivo para prestação das contas da administração direta do ente federado. Muito menos através de Decreto, como ocorreu com o Decreto Municipal nº 019A/2005, sobretudo por ser ato feito unilateralmente pelo chefe do poder executivo.

Alega ainda impossibilidade de interferência nas decisões dos Tribunais de Contas sob pena de violação direta ao art. 2. º da Constituição da República.

Pugna pelo desprovimento do Apelo e a manutenção incólume da sentença atacada, majorando a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC), em desfavor do Apelado

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso de apelação interposto (Id nº 10009446).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O apelante pretende, em suma, a reforma da sentença para que seja reconhecida a invalidade dos acórdãos do TCM/PA, sob a alegação de que eivados de vícios “transrescisórios”, pelo que requer a consequente desconstituição das respectivas rejeições de contas, bem como a redução dos honorários advocatícios fixados.

Compulsando os autos, verifica-se que a responsabilização promovida pelo Tribunal de Contas dos Municípios se refere à prestações de contas de período em que o apelante era Prefeito do município de Cametá, tendo o TCM entendido pela irregularidade das contas e considerado o demandante em débito com o Tesouro Estadual.

Em que pese o apelante alegar que houve a
edição do “decreto de descentralização da gestão”, é cediço que não pode o gestor público se eximir da responsabilidade que lhe recai como Chefe do Poder Executivo municipal.
Corroborando tal entendimento, segue decisão recente proferida pelo Tribunal de Contas da União acerca do tema:

RECURSO DE REVISÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EMBRATUR. CONVÊNIO. SUPERFATURAMENTO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL DOS HERDEIROS DO RESPONSÁVEL FALECIDO. CONTAS REGULARES E IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO DE CÍCERO DE LUCENA FILHO E DE FREDERICO PITANGA. PROVIMENTO NEGADO E PROVIMENTO PARCIALMENTE CONCEDIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. RECURSO DE REVISÃO DE CÍCERO DE LUCENA FILHO. SIGNATÁRIO DO CONVÊNIO 91/2000. RESPONSÁVEL PESSOAL PELA OBSERVÂNCIA DE SUAS DISPOSIÇÕES. ATIVIDADES TÍPICAS DE GESTÃO PRATICADAS PELO RECORRENTE.
A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO GESTOR MUNICIPAL PELA REGULAR EXECUÇÃO DAS DESPESAS. CULPA IN ELEGENDO E CULPA IN VIGILANDO. A CONDIÇÃO DE AGENTE POLÍTICO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO GESTOR MUNICIPAL PELA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO, UMA VEZ QUE ATUOU NA DUPLA FUNÇÃO DE GESTOR PÚBLICO E AGENTE POLÍTICO.
A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PERANTE O TCU É DE NATUREZA SUBJETIVA, CARACTERIZADA PELA PRESENÇA DE SIMPLES CULPA STRICTO SENSU, PRESCINDINDO DE EVIDENCIAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. AS DECISÕES DO JUÍZO CRIMINAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO APRESENTADAS NOS AUTOS NÃO VINCULAM A DECISÃO DO TCU. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NÃO PROVIMENTO. (TCU - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE): 25442022, Relator: AROLDO CEDRAZ, Data de Julgamento: 23/11/2022)

Por tal entendimento, afasta-se ainda a alegação do apelante de nulidade absoluta dos Acórdãos proferidos pelo TCM-PA, uma vez que não há que se falar em ilegitimidade da parte, tendo em vista que o apelante foi o responsável pela remessa das prestações de contas, pela apresentação de defesas, recursos e pedidos de revisão perante o TCM/PA e era o gestor do Município à época da prestação de contas objeto da demanda.

Além disso, quanto à alegação de litisconsórcio necessário, o STJ consolidou o entendimento de que é
sendo insuficiente para sua caracterização que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro, estabelecendo-se em decorrência da natureza jurídica ou por determinação legal, o que entendo não ser o caso

(STJ, AgInt no REsp 1.724.930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/08/2018 e STJ, AgInt no AREsp 1.247.923/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020).

Ademais, vale dizer que ainda que fosse o caso de responsabilidade solidária entre prefeito e secretário, não seria causa de litisconsórcio passivo necessário, conforme entendimento consolidado do TCU:

“(...) A propósito, mesmo que fosse pertinente arrolar o Secretário como responsável solidário, a sua ausência no polo passivo não prejudicaria o processo (Acórdão 3320/2015-TCU-Plenário) : 'A ausência de um possível responsável solidário no polo passivo não obriga o retorno dos autos para nova citação dos responsáveis, uma vez que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, o pagamento da integralidade da dívida, bem como renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores, sem prejuízo do direito do devedor que satisfaz a dívida por inteiro de exigir de cada um dos codevedores a sua quota.' e o TCU não está impedido de atribuir responsabilidade exclusivamente a um dos devedores solidários, que, se assim entender, pode entrar com ação regressiva contra os demais, pois a solidariedade passiva é instituto que visa favorecer o credor, que pode exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida.' (Acórdão 6398/2015-TCU-Segunda Câmara)” (TCU, Proc 029.484/2013-8, ACÓRDÃO 13314/2020 - SEGUNDA CÂMARA, Data da sessão 24/11/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença na íntegra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023